Tribunal: CARF
Processo: 13836.000124/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13836.000124/2010-94
ACÓRDÃO
2002-008.829 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEBASTIAO RAPHAEL TERRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Dedução possível da parcela paga ao plano de
saúde onde o beneficiário é o próprio contribuinte.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.829 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000124/2010-94
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar parte da glosa a título de dedução indevida de
despesas médicas, no montante de R$3.818,05.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 79 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 70 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação parcial do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 36 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de
Ação da Justiça Federal.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento
de fls. 14 a 19, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.009 (ano-
calendário 2.008), apresentando a impugnação de fl. 2.
2. O lançamento em foco apurou omissão de rendimentos tributáveis recebidos
de pessoas jurídicas, decorrentes de Ação da Justiça Federal, e incluiu a dedução
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.829 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000124/2010-94
3
do correspondente imposto de renda retido na fonte, nos valores de R$ 26.940,12
e R$ 808,20, respectivamente (fls. 15, 18, 44, 45, 46 e 50), bem como
parcialmente a dedução de despesas médicas, na quantia de R$ 18.080,63 (fls. 16,
17, 18, 44, 47, 48 e 50), calculando, ao final, imposto suplementar de R$ 9.140,68,
multa de ofício de R$ 6.855,51 e juros de mora de R$ 619,73, calculados até
29/01/2.010.
3. Na impugnação apresentada à fl. 2, acompanhada dos documentos de fls. 4 a
27, o contribuinte alega que:
3.1- concorda com a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas jurídicas e com a inclusão da dedução do correspondente imposto de
renda retido na fonte, nos valores de R$ 26.940,12 e R$ 808,20,
respectivamente;
3.2- da glosa parcial da dedução de despesas médicas, no montante de R$
18.080,63, contesta o valor de R$ 15.420,45, resultante da soma de R$
7.420,45, referentes a despesas com plano de saúde (Sul América Seguro
Saúde S/A) dele próprio, contribuinte, e cuja administração desse plano é de
incumbência da empresa Hamburg Sud Brasil, e R$
8.000,00,
correspondentes a despesas odontológicas efetuadas junto ao cirurgião-
dentista, Dr. Gilberto de Almeida Carneiro Junior.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS E INCLUSÃO DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. GLOSA DE PARTE DA DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. MATÉRIAS INCONTROVERSAS.
Na medida em que o Impugnante concordou expressamente com a
omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas e
com a inclusão da dedução do respectivo imposto de renda retido na
fonte. e. ainda, com parte da glosa da dedução de despesas médicas,
é de se manter as referidas alterações apontadas no lançamento, por
constituírem matérias incontroversas.
GLOSA PARCIAL DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
É de se manter a glosa parcial da dedução de despesas médicas
contestada pelo Impugnante, na medida em que não há nos autos
elementos hábeis capazes de ilidi-la.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/09/2014 (AR e-fl. 78), o sujeito
passivo interpôs, em 02/10/2014 (protocolo de e-fl. 79), Recurso Voluntário parcial, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.829 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000124/2010-94
4
a) concorda com a glosa no valor de despesas médicas com o plano de saúde Sul
América Seguro Saúde S.A. no valor de R$3.743,92, cuja beneficiária é sua esposa (50%), juntando
novos documentos que comprovariam a discriminação de valores por beneficiário, cabendo a si o
total de gastos de R$3.818,05 (e-fls.82/92);
b) quanto às despesas com o Odontólogo no valor de R$8.000,00, ora apresenta
Recibo de Honorários Profissionais com endereço e em papel timbrado (e-fls. 93/96).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$11.818,05.
Não há questões preliminares a serem apreciadas. Destaque-se apenas que as
novas provas colacionadas (e-fls. 82/96) podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de
sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez
que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, por trazerem os argumentos
denegatórios de primeira instância:
...
II.1- DA GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE REFERENTES
À SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
...
13. Desta forma, os comprovantes de depósitos de fls. 12 e 13, no montante de
R$ 7.420,45, que apresentam, como beneficiária, a empresa Hamburg Sud do
Brasil Ltda, não são hábeis para o restabelecimento da correspondente dedução
de despesas médicas referentes à Sul América Seguro Saúde S/A , uma vez que,
sendo a esposa do contribuinte sua dependente no citado plano de saúde,
conforme informação de fl. 6, e tendo ela apresentado declaração de ajuste anual
do IRPF/2.009 (ano-calendário 2.008) em separado, o contribuinte não faz jus à
dedução integral do citado montante, não havendo nos autos elementos que
propiciem a discriminação dos valores a que cada um teria direito de pleitear nas
respectivas declarações.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.829 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000124/2010-94
5
II.2- DA GLOSA DAS DESPESAS ODONTOLÓGICAS
14. No que tange à glosa da dedução de despesas odontológicas, no total de
R$ 8.000,00, os recibos de pagamento fornecidos pelo Dr. Gilberto de Almeida
Carneiro Jr., CRO SP 22511, às fls. 7 a 10, não constituem documentos hábeis para
a comprovação de despesas médicas, uma vez que não discriminam, de forma
detalhada, os serviços que foram prestados em cada uma das datas constantes
dos recibos, informação que só consta, genericamente, à fl. 11, como “próteses
sobre implantes”, além de não conter o endereço completo do profissional
prestador dos serviços odontológicos. Outrossim, pelos montantes das despesas
odontológicas envolvidas, necessária se faria a comprovação dos pagamentos
dessas despesas.
15. Ratificando a necessidade de comprovação dos pagamentos de despesas
médicas, ...
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF
do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar
outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da
despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez
que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.829 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000124/2010-94
6
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora
grifado)
Diante das novas provas colacionadas relativas ao pagamento do plano de saúde (e-
fls.82/92), com as quais busca o interessado comprovar que cerca da metade do valor pago é
referente à sua titularidade, pode ser entendido que realmente resta comprovado tal dispêndio e
torna-se cabível o afastamento da glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no
montante de R$3.818,05 .
Por outro lado, em que pese a regularização do recibo do odontólogo com a
inclusão do seu endereço na Declaração de Recebimento de Honorários (e-fls. 93), verifica-se que
na espécie a falta de comprovação efetiva dos dispêndios realizados, conforme Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fl. 40).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação ao longo
de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através de
simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais peças não são
documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Junto ao recurso, trouxe o interessado declaração, fornecida pelo profissional, no
intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Impende, neste momento, a citação da Sumula deste Egrégio Conselho, de número
180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Mantém-se assim a glosa a título de despesas médicas no valor de R$8.000,00.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.829 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000124/2010-94
7
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte em seu recurso parcial, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo
proferida e reconhecimento parcial da sua pretensão, afastando apenas a glosa a titulo de
dedução indevida de despesas médicas relativas ao plano de saúde, na parte em que o
beneficiário é próprio contribuinte .
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
parte da glosa a título de dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$3.818,05.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 105
DF CARF MF
Original